Tribunal: TJSP
Processo: 1022085-84.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Cartão de crédito – Comprovação do uso do cartão – Legítima inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo credor – Recurso não provido – Sentença Mantida.